Tribunal: TCU
Processo: 007.519/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 32/2020-TCU-Plenário Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 2305/2018-TCU-Plenário , verificada na indicação da representação legal constante de seu item 8, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos propostos pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2305/2018-TCU-Plenário , para que, mantidos os demais termos, em seu item 8, onde se lê : "8. Representação legal: 8.1. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Júlio Cesar Chaves Cocolichio (OAB/SP 303.423) e outros representando Luiz Gustavo Machado; 8.2. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796) e outros representando o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável; 8.3. Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF 45.197) e outros representando Edimar Gomes da Silva; 8.4. Lucas Ferreira Paz Rebuá (OAB/DF 28.950) e outro representando Marcus André Almeida; 8.5. Júlio Cesar Chaves Cocolichio representando Nathalia Paschoal Machado." leia-se: "8. Representação legal: 8.1. Júlio Cesar Chaves Cocolichio (OAB/SP 303.423), representando Luiz Gustavo Machado; 8.2. Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF 45.197), representando Edimar Gomes da Silva; 8.3. Lucas Ferreira Paz Rebuá (OAB/DF 28.950) e outro, representando Marcus André Almeida." 1. Processo TC- Processo 007.519/2014-1 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrentes: Edimar Gomes da Silva (CPF XXX.463.088-XX), Luiz Gustavo Machado (CPF XXX.598.538-XX) e Marcus André Almeida (CPF XXX.995.121-XX). 1.3. Unidades: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi e Ministério do Turismo - Mtur. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.8. Representação legal: 1.8.1. Júlio Cesar Chaves Cocolichio (OAB/SP 303.423), representando Luiz Gustavo Machado; 1.8.2. Guilherme Antônio Brito Gonçalves Barbosa (OAB/DF 45.197), representando Edimar Gomes da Silva; 1.8.3. Lucas Ferreira Paz Rebuá (OAB/DF 28.950) e outro, representando Marcus André Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.